Tribunal: TJDFT
Processo: 0743936-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0743936-62.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: BEATRIZ CONCEICAO CASTANHEIRO VILLANOVA REU: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Cuida-se de ação rescisória ajuizada por BEATRIZ CONCEIÇÃO CASTANHEIRO VILLANOVA em face de CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL ante sentença que julgara improcedente pedido cominatório. A autora alega ter movido ação declaratória de dependência econômica cumulada com ação de concessão de pensão por morte, sob a alegação de ser incapaz e dependente economicamente de seu pai, Hélio Vilanova, ex-funcionário do Banco do Brasil, falecido em 26/10/2010. Aduz que a sentença foi calcada em erros de fato, principalmente por ter o juízo considerado inexistente fato efetivamente ocorrido, ou seja, a prova acerca de sua incapacidade laboral. Requer, por tais fundamentos, a rescisão da sentença, para haver novo julgamento da causa, com suporte no art. 966, incisos V e VII e §1o do CPC. Pugna, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita. Determinei que a Requerente emendasse a inicial, sob pena de indeferimento da petição inicial. Determinei também a demonstração dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça. A Requerente apresentou emenda à inicial, ao tempo em que requereu a concessão de tutela antecipada e a dilação do prazo para a juntada dos documentos necessários à instrução da inicial. É o relatório. Decido. Inicialmente, aprecio o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça formulado pela autora. A teor do §2o do art. 99 do CPC, o juiz deve indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a sua concessão. Diante dos elementos probatórios, deve deferir o benefício, nos termos do art. 5o, inc. LXXIV, da CF. Compreende-se como insuficiência de recursos os casos das pessoas que não podem arcar com os custos processuais (todos os atos do processo do início ao final) sem comprometer o próprio sustento ou o sustento de sua família (NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 16. ed. São Paulo: Revistas dos Tribunais, 2016, p. 516). Com efeito, importante se faz ressaltar que os benefícios da gratuidade de justiça não abarcam apenas o pagamento das custas processuais, caracterizada pela modicidade neste Tribunal, mas de todas as despesas processuais previstas, nos termos do art. 98, § 1o, do CPC. É certo que a lei não estabeleceu parâmetros objetivos para a análise da concessão do benefício pretendido, prevendo apenas como requisito geral que o requerente deve comprovar a insuficiência de recursos. Assim, a aferição deverá ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira. Diante desse panorama, no intuito de estabelecer parâmetros objetivos para a concessão do benefício, esta relatoria entende que os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n. 140/2015, que disciplinam a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita, figuram como parâmetros razoáveis e objetivos para a análise do caso concreto. De acordo com os referidos critérios adotados, presume-se a situação de hipossuficiência quando a parte que a alega aufere renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários-mínimos. Cotejando com o caso concreto, observa-se que a Autora logrou êxito em demonstrar a hipossuficiência financeira exigida pela legislação, tendo em vista que, à primeira vista, não possui rendimentos que lhe permitem o pagamento do preparo, pois demonstrou receber auxílio por incapacidade temporária por acidente, no valor de R$ 1.922,21 (ID 53417426). Nesse contexto, julgo suficientemente demonstrada a hipossuficiência econômica da Recorrente a subsidiar a pretendida concessão da gratuidade de justiça, tendo como parâmetro Na mesma linha de entendimento tem sido a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PRESUNÇÃO RELATIVA. AFASTAMENTO. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS CONSTANTE DOS AUTOS. 1. Exceção de pré-executividade oposta em 4/8/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 26/7/2022 e concluso ao gabinete em 14/3/2023. 2. O propósito recursal consiste em dizer se é lícito o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça formulado por pessoa natural ou a determinação de comprovação da situação de hipossuficiência sem a indicação de elementos concretos que indiquem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício. 3. De acordo com o §3o, do art. 99, do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. 4. Diante da presunção estabelecida pela lei, o ônus da prova na impugnação à gratuidade é, em regra, do impugnante, podendo, ainda, o próprio juiz afastar a presunção à luz de elementos constantes dos autos que evidenciem a falta de preenchimento dos pressupostos autorizadores da concessão do benefício, nos termos do §2o, do art. 99, do CPC. 5. De acordo com o §2o, do art. 99 do CPC/2015, o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. 6. Na hipótese dos autos, a Corte de origem, ao apreciar o pedido de gratuidade, em decisão genérica, sem apontar qualquer elemento constante dos autos e ignorando a presunção legal, impôs ao recorrente o dever de comprovar a sua hipossuficiência, em ofensa ao disposto no art. 99, §2o e §3o do CPC, motivo pelo qual, impõe-se o retorno dos autos ao Tribunal a quo para que, reexaminando a questão, verifique se existem, a partir das peculiaridades da hipótese concreta, elementos capazes de afastar a presunção de insuficiência de recursos que milita em favor do executado, se for o caso especificando os documentos que entende necessários a comprovar a hipossuficiência. 7. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 2.055.899/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 27/6/2023.) Portanto, defiro o pedido de concessão de gratuidade de justiça em favor da autora. No que tange à pretensão rescisória, melhor sorte não socorre a autora. Sabe-se que em nosso sistema jurídico a Ação Rescisória constitui instrumento excepcional de desconstituição da coisa julgada que somente pode ser admitida caso atendidos requisitos estritos de admissibilidade, previstos no artigo 966 do Código de Processo Civil. Em virtude da necessidade de prestigiar-se a segurança jurídica, mencionada ação não pode se configurar em sucedâneo recursal de forma a atender a inconformismo da parte com a decisão transitada em julgado. Nos termos da Súmula 514 do colendo Supremo Tribunal Federal, “admite-se ação rescisória contra sentença transitada em julgado, ainda que contra ela não se tenha esgotado todos os recursos”. No caso, a autora pretende a rescisão de sentença que julgou improcedentes pedidos formulados em ação declaratória c/c obrigação de fazer. Contudo, não instrui a sua peça inicial com a sentença que pretende rescindir e tampouco com comprovação de seu trânsito em julgado. A certidão de trânsito em julgado, ou outro documento apto a demonstrar o trânsito em julgado da decisão rescindenda, assim como a própria sentença que se busca desconstituir, constituem documentos indispensáveis à constituição e desenvolvimento válido e regular da ação rescisória, uma vez que se trata justamente de demanda destinada a desconstituir a coisa julgada, na forma do art. 966 do CPC. Por outro ângulo, de acordo com o art. 321 do CPC, a autora foi intimada a emendar a inicial, a fim de demonstrar a tempestividade do ajuizamento da ação rescisória, juntar procuração do patrono da parte, cópia dos autos originários, certidão de trânsito em julgado, além de comprovante de residência. A parte deixou de atender à determinação judicial, tornando impositivo o indeferimento da petição inicial. Cabe salientar que não cabe conceder dilação de prazo para a juntada dos documentos imprescindíveis à propositura da ação, especialmente sob a simples alegação de que a parte encontra dificuldades em instruir a sua peça inicial, por força de expressa previsão legal (parágrafo único do art. 321 do CPC). Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, por falta de documentos indispensáveis à constituição e desenvolvimento válido e regular da demanda, com suporte no parágrafo único do art. 321 c/c art. 485, inc. I, do CPC. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Brasília, 21 de novembro de 2023 15:05:39. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador